Tribunal: TJPA
Processo: 0023085-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023085-33.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: MARIA VANDELMA SILVA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

PREJUDICADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUXÍLIO FUNERAL. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIDA. ART. 160, II ‘B’ DA LEI 5.810/94 C/C ARTS. 1º E 2º DA IN 001/2008/IGEPREV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos de pensão, do período de setembro/2012 a julho/2013, devidamente atualizados, com compensação da quantia já paga de R$29.352,50 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); condenou, ainda, o réu, ao pagamento do auxílio funeral, correspondente a duas vezes o provento do ex segurado;

2-
Os fundamentos aventados para rechaçar a inclusão da gratificação de produtividade e da gratificação-etapa especial, bem como a integralidade e a paridade do benefício são estranhos aos termos da sentença recorrida, como ainda da matéria discutida na própria inicial, de modo que a reforma da sentença não poderia se dar sob tais moldes da pretensão recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade de ofício. Recurso conhecido em parte;

3-
Preliminar de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário se confunde com o mérito da causa, que é a impugnação do apelante sobre sua responsabilidade de pagar à autora/apelada o auxílio funeral pelo falecimento de seu esposo, ex-segurado do Instituto de Previdência. Preliminar prejudicada;

4-
O auxílio funeral foi instituído pela Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Pará e, em seu art. 160, inciso II, alínea “b” e regulamentado, pelo IGEPREV, por meio da Instrução Normativa nº 001/2008, que determina, em seu art. 1°, o pagamento da indenização, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, excluídas todas as parcelas transitórias;

5-
A apelada é beneficiária de pensão por morte do ex-segurado que já se encontrava aposentado à época do óbito; não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, que

foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará, possuindo ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade;

6-
Juros e correção monetária seguem a ordem do Tema 905/STJ;

7-
Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo a sentença; modulação de juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
em parte, do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar provimento; de ofício, proceder a modulação dos juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 26/07/2021 a 02/08/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 4711101 - Pág. 1/20; 4711102 - Pág. 1/5) interposto pelo
IGEPREV
contra sentença

(Id.

4711097 - Pág. 1/4), proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nestes autos da ação revisional de pensão c/c cobrança ajuizada por
MARIA VANDELMA SILVA DE CARVALHO
,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos de pensão, do período de setembro/2012 a julho/2013, devidamente atualizados, com compensação da quantia já paga de R$29.352,50 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); condenou, ainda, o réu, ao pagamento do auxílio funeral, correspondente a duas vezes o provento do ex segurado, também atualizado
.

O IGEPREV
, em suas razões, suscita sua
ilegitimidade em relação ao pagamento de auxílio funeral e a necessidade de composição de litisconsórcio passivo com o Estado do Pará. No mérito, sustenta que o auxílio funeral foi instituído pela 5.810/94, como verba de caráter indenizatório e que, ao IGEPREV, cabe somente a gestão dos benefícios previdenciários, o que não é o caso em discussão; devendo, portanto, o Estado do Pará arcar com esse ônus. Alega que a autarquia não pode arcar com despesa sem possuir a respectiva receita, em obediência à LC 101/2000
.

Argumenta sobre a impossibilidade de pagamento da gratificação de produtividade aos inativos; que a gratificação-etapa especial somente é devida ao grupo de tributação, arrecadação e fiscalização em atividade nas inspetorias fazendárias; bem como que a integralidade e a paridade foram abolidas pela Emenda Constitucional nº 41/03.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenando a autora nas verbas sucumbenciais.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 4711102 - Pág. 7).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 4711103; 4711104).

Contrarrazões (Id. 4711110).

Parecer do Ministério Público (Id. 5556975) opinando pelo não conhecimento do apelo face à ausência de dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de ausência de dialeticidade

A sentença recorrida condena o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos, referentes ao período de setembro/2012 a julho/2013, de pensão concedida à apelada em virtude do óbito de seu esposo, com compensação da quantia já paga de R$29.352,50 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); e, ainda, ao pagamento do auxílio funeral, correspondente a duas vezes o provento do ex segurado.

Ao exame da peça recursal, tenho que o apelante resume-se a refutar sua responsabilidade de indenizar o auxílio funeral à apelada, bem como alega que há impossibilidade de pagamento da gratificação de produtividade e da gratificação-etapa especial; e que a integralidade e a paridade dos benefícios previdenciários foram abolidas pela Emenda Constitucional nº 41/03. Não há impugnação, nem na fase contestatória, nem no momento recursal, a respeito do pagamento dos valores retroativos de pensão.

Observo que os fundamentos aventados para rechaçar
a inclusão da gratificação de produtividade e da gratificação-etapa especial, bem como a integralidade e a paridade do benefício
são estranhos aos termos da sentença recorrida, como ainda da matéria discutida na própria inicial, de modo que a reforma da sentença não poderia se dar sob tais moldes da pretensão recursal.

Desta forma, à vista de o presente recurso mostrar-se alheio à sentença que deveria atacar, nos pontos mencionados acima, sendo ônus do apelante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático; por tudo isso é que não comporta admitir-se o recurso, que não deve ser conhecido, na parte que trata da inclusão da gratificação de produtividade e da gratificação-etapa especial, bem como a integralidade e a paridade do benefício, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue, grifada:

EMENTA - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SEGUIMENTO NEGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE REFEREM À DECISÃO DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não tendo a parte atacado especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, já que não demonstrou as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deveria ser revista e sem comprovar que o entendimento esposado pelo relator está em desacordo com a jurisprudência dominante, resta flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo, portanto, ser conhecido o recurso interno, já que ausente pressuposto extrínseco da regularidade formal.
2. Agravo Interno não conhecido. (TJ-PR - PET: 1280091001 PR 1280091-0/01 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 05/11/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1453 null).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - ARGÜIÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base na jurisprudência sedimentada neste Tribunal e no STJ, manteve a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação ordinária, determinando a realização gratuita de Ecocardiograma de Estresse pelo SUS. 2. Rejeita-se a argüição de perda do objeto da ação, pois não houve a satisfação integral da pretensão autoral, com a prova da realização voluntária do exame médico solicitado.
3. O agravante não cuidou de infirmar o fundamento principal pelo qual fora denegado seguimento à apelação
Tribunal de Justiça Estado do Paraná Agravo Interno nº 1.280.091-0/01 ­ 17ª CCiv. fls.5de6(confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ), restringindo-se a deduzir razões sobre o mérito da questão, sem trazer sequer um precedente das referidas Cortes em sentido contrário à decisão singular agravada. 4. Logo, se o agravante não procurou demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento à apelação, simplesmente reiterando os mesmos argumentos já deduzidos nas razões do recurso denegado, o agravo interno é manifestamente inadmissível por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ.
5. Tratando-se de questão já pacificada na jurisprudência, revela-se manifesto o propósito protelatório do agravante, com o retardamento injustificado do desfecho da lide, onde se busca tornar efetivos os mais nobres valores sociais (vida, saúde e dignidade) protegidos pela "
Constituição

Cidadã", sendo tal conduta merecedora de reprimenda por este órgão jurisdicional. 6. Agravo interno não conhecido, com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art.
557
,
§ 2º
,
CPC
). (Agravo Interno - (Arts. 557/527, II do
CPC
) Apelação Cível nº 011.05.017053-6, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos. j. 19.12.2006, unânime, Publ. 16.02.2017).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE APENAS REPRODUZEM PRECEDENTES RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Por força do princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente promover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. (...) No caso, o agravo regimental se limitara à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na inicial do mandamus, nada trazendo de novo no sentido de impugnar, de forma pontual e específica, os fundamentos decisórios adotados na monocrática. (...) Não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão atacada."
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-MS 19.560; Proc. 2012/0267118-6; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/09/2014). 2. No presente caso, exercitando o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se, de plano, o não atendimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos que o compõem, especificamente aquele que diz com a regularidade formal do recurso o que conduz a um juízo negativo de admissibilidade e, assim, ao não conhecimento do agravo, com a conseqüente negativa de seu seguimento. 3. É que, a despeito das "razões" expendidas pelo Agravante, não verifico o exercício da dialética recursal, eis que o Estado do Ceará não impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, mas, antes, limitou-se apenas a reproduzir os mesmos, exatos e precisos argumentos antes veiculados em razões de apelação. (TJ-CE - AGV: 00336152920068060001 CE 0033615-29.2006.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2015)

Nesse contexto
, deixo de conhecer o presente recurso sobre as seguintes matérias: inclusão da gratificação de produtividade e da gratificação-etapa especial na pensão, bem como a integralidade e a paridade do benefício previdenciário.

Em juízo de admissibilidade, portanto,
conheço parcialmente

do recurso
e passo a analisar a matéria conhecida, qual seja: a ilegitimidade do IGEPREV em relação ao pagamento de auxílio funeral; a necessidade de composição de litisconsórcio passivo com o Estado do Pará; e a ausência de responsabilidade da autarquia para arcar com despesa do auxílio funeral.

Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV e litisconsórcio do Estado do Pará

O IGEPREV suscita sua ilegitimidade em relação ao pedido de pagamento do auxílio funeral e a necessidade de composição de litisconsórcio passivo com o Estado do Pará, alegando que a verba tem caráter indenizatório e não previdenciário.

Considerando os termos das razões recursais, entendo que a presente preliminar se confunde com o mérito da causa, que é a impugnação do apelante sobre sua responsabilidade de pagar à autora/apelada o auxílio funeral pelo falecimento de seu esposo, ex-segurado do Instituto de Previdência.

Desse modo, dou por
prejudicada a preliminar
e passo a me pronunciar sobre a matéria na fase meritória.

Mérito

Cinge-se, o presente recurso, a examinar a obrigação do IGEPREV de pagar à apelada o valor correspondente a duas vezes o provento do ex segurado, a título de auxílio funeral.

O
auxílio funeral foi instituído pela Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Pará e, em seu art. 160, inciso II, alínea “b”, destaca:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

b) auxílio-funeral, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento;

O dispositivo transcrito está inserido no Capítulo IX que versa sobre “outras vantagens e concessões”; não trazendo os requisitos para seu reconhecimento. O IGEPREV, por sua vez, trata sobre o assunto em sua Instrução Normativa nº 001/2008, em que especifica as condições para o reconhecimento e concessão do auxílio funeral aos dependentes de seus segurados.

Vejamos o teor dos arts. 1º e 2º do referido ordenamento:

Art. 1° O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, “b”, da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, excluídas todas as parcelas transitórias.

(...)

Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento.

Diante da clara disposição legal com regulamentação para o pagamento do auxílio funeral, editada pelo próprio IGEPREV, não há argumentos que se firmem sobre a ilegitimidade da Autarquia Previdenciária para o adimplemento da indenização aos dependentes de seus segurados.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO FUNERAL. NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA. QUALIDADE DE DEPENDENTE. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, “B”. GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido.

2. Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão. 3. Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4. Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos. 5. Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará. 6. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ. 7. Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada. 8. À unanimidade.

(3706474, 3706474, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Do caderno processual, constato que a apelada é beneficiária de pensão por morte do ex-segurado, que já se encontrava aposentado à época do óbito. A aposentadoria se deu em 11/12/1998 (ID 4711074 - Pág. 12) e o óbito do aposentado, em 26/09/2012 (ID 4711074 - Pág. 9). Nesse passo, não há que falar em afastamento da responsabilidade do IGEPREV.

Destaque-se que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará, possuindo ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade.

Por certo, o apelante, que é o órgão previdenciário responsável pelos pagamentos dos servidores inativos do Estado do Pará, tem legitimidade passiva em demandas que versem sobre benefícios ou indenizações relativas a seus segurados e respectivos dependentes, cujo orçamento, também, deve estar previamente planejado.

Nesse passo, não há reforma a ser feita na sentença que julgou a procedência do pedido de auxílio funeral, conforme estabelecido na Lei 5.810/94 e na IN 01/2008-IGEPREV, segundo delineado ao norte.

Juros e correção monetária

Passo a analisar a aplicação dos consectários, haja vista a omissão da sentença nesse sentido.

O STJ, em julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será
a data em que cada parcela deveria ter sido paga
, enquanto os
juros de mora
,
deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Enfatizo que,
por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a aplicação dos consectários nos termos firmados, restando afastada a hipótese de
reformatio in pejus.

Pelo exposto,
conheço, em parte, do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego provimento; de ofício, procedo a modulação dos juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/08/2021